Tribunal: TJSP
Processo: 0013851-22.2019.8.26.0041
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Execução Penal – Indulto – Condenação pelo crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 – Delito equiparado ao crime hediondo
São equiparados a hediondos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5o, XLIII, da CF, os crimes de tortura, de terrorismo e de "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". Cumpre observar que esta última

Ementa:
Embargos de Declaração – Execução Penal – Indulto – Condenação pelo crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 – Delito equiparado ao crime hediondo
São equiparados a hediondos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5o, XLIII, da CF, os crimes de tortura, de terrorismo e de "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". Cumpre observar que esta última expressão não se restringe, contudo, ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devendo abranger, antes, todos os crimes previstos no Capítulo II, do Título IV, do mesmo diploma legal.
Destaque-se não constar em nenhum dos tipos penais ali previstos qualquer rubrica referente ao "tráfico de entorpecentes" ou à conduta de "traficar", cuja menção é efetuada apenas na denominação do Título IV, de mencionada Lei n. 11.343/2006, que versa a "repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas".
A melhor interpretação do texto legal deve ser no sentido de serem todas as condutas ali descritas espécies, ou modalidades, diversas de um mesmo gênero, tráfico. Todas elas se submetem, pois, às restrições referentes aos crimes hediondos ou a estes equiparados, dentre as quais a vedação à obtenção de indulto, nos termos do art. 2o, I, da Lei n. 8.072/1990.
Decreto que conceda indulto a pessoas que tenham sido condenadas criminalmente não se aplica às situações concernentes à prática de tortura ou de tráfico ilícito de entorpecentes, qualquer que seja a natureza da sanção imposta, ante expressa vedação contida no art. 5o, XLIII, da CF/88. Aludida proibição, ainda que o dispositivo constitucional se limite a afirmar que referidos delitos seriam insuscetíveis de anistia ou graça, incide necessariamente também nas hipóteses de concessão de indulto, eis que os institutos mencionados apresentam a mesma natureza jurídica, e se diferenciam entre si apenas pelo fato da graça ser concedida individualmente e o indulto de modo coletivo.

Embargos de declaração – Execução Penal – Pena de multa – Redação do art. 51 do CP após a Lei n. 9.268/96 – Natureza penal – Necessidade de seu pagamento integral para efeito de extinção da punibilidade – Entendimento
A Lei n. 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza da pena de multa, tendo apenas inviabilizado sua conversão em prisão e conferido maior força executória à sua cobrança, ao adotar o rito da ação de execução fiscal. Uma vez expedido ofício à Fazenda Pública para inscrição da pendência na dívida pública, nada mais resta ao Juízo das Execuções Criminais além de aguardar o regular adimplemento, ou a fluência do lapso prescricional, a fim de que possa ser finalmente reconhecida a extinção da pena ou da pretensão executória.